Tribunal: TJDFT
Processo: 0714923-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CONEXÃO COM AÇÃO DE GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL ELEVADO PARA REALIDADE GENITOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como reunir as ações de alimentos e a de guarda, sob o fundamento de que são conexas, para julgamento conjunto, sob o argumento de que haverá prejuízo processual para as partes, porquanto se tratam de ações autônomas, com objetos diversos e com rito igualmente diferente. 1.1 A reunião dos feitos para julgamento simultâneo, ao contrário, resultaria em prejuízo material para os alimentandos, haja vista que já sentenciado o processo em que fixados os alimentos. Preliminar que se rejeita.
2. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo alimentante decorrem do poder familiar, em razão da relação de paternidade e filiação entre as partes, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. Os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento.
4. Não obstante o impacto financeiro da pensão alimentícia não transfigure aparente desproporção, deve ser considerado no cômputo, que o genitor contribui consideravelmente para a alimentação, transporte e educação dos filhos durante a semana, ou seja, para o sustento destes de forma significativa. 4.1. Considera-se assim, que a sentença merece reparo, a fim de se adequar ao binômio necessidade-possibilidade.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.